Tribunal: TJSP
Processo: 1000189-90.2017.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obscuridade. Contradição. INOCORRÊNCIA: Matéria já decidida no v. acórdão. Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Aresto.

RECURSO REJEITADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000211043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000189-90.2017.8.26.0704/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, são embargados NWT SERVIÇOS E COMERCIO DE
INFORMATICA LTDA ME, TATIANA NUNES CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA)
e PIERO ANDREAZZOLI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 23 de março de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000189-90.2017.8.26.0704/50001 -Voto no 26649
2
VOTO No
26.649
E.D. No
1000189-90.2017.8.26.0704/500001 SÃO PAULO
EMBTE:
BANCO DO BRASIL S/A
EMBDO:
NWT SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA
LTDA. ME E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Obscuridade. Contradição.
INOCORRÊNCIA: Matéria já decidida no v. acórdão. Inexistência
de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v.
Aresto.
RECURSO REJEITADO.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos por
Banco do Brasil S/A contra o v. acórdão de fls. 371/377 dessa E. 18a
Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento ao recurso dos
embargados.
O embargante pretende a declaração do v. aresto para
sanar obscuridade e contradição no v. acórdão. Alega que há contradição
no acórdão ao determinar a exclusão do FACP, uma vez que foi
devidamente contratado. Argumenta que a FACP nada mais é do que a
comissão de permanência, taxa essa contratada e utilizada na planilha de
débito. Afirma que o critério adotado pelo banco no demonstrativo de
débito que acompanhou a inicial está em conformidade com a Súmula 472
do STJ. Diz que os ônus sucumbenciais devem recair sobre quem deu
causa à propositura da ação, devendo os embargados responder pela sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000189-90.2017.8.26.0704/50001 -Voto no 26649
3
totalidade. Pleiteia o acolhimento do recurso.
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
Não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade
no v. Acórdão a justificar a interposição dos embargos declaratórios.
Extrai-se dos argumentos apresentados que o propósito
do embargante é o de revisão da decisão que deu parcial provimento ao
recurso dos embargados.
O embargante, não se conformando com o decidido,
pretende, por meio do presente recurso, a alteração do julgado.
O v. Acórdão não apresenta lacunas, contradição ou
defeito passível de correção, uma vez que bem delineou a questão trazida a
julgamento, mencionando os fundamentos pelos quais a Turma Julgadora
decidiu daquela forma.
Se ainda assim, o embargante entende que a questão
não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro e não embargos de
declaração.
Os embargos prestam-se a esclarecer, se existentes,
dúvidas, omissões ou contradições no julgado, não para que se conforme a
decisão ao entendimento do embargante (STJ EDcl no AgRg no REsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000189-90.2017.8.26.0704/50001 -Voto no 26649
4
10270-DF, in DJU de 23.9.1991).
Constou do v. acórdão que, em relação à comissão de
permanência, destaca-se que ela é prevista apenas para as parcelas
inadimplidas e a Súmula 472 do STJ impede a sua cumulatividade com outros
encargos moratórios e ainda determina que ela não pode ultrapassar a soma
dos juros remuneratórios, dos juros moratórios e da multa que também tem
caráter moratório.
Foi dito que, como o objetivo da comissão de
permanência, da correção monetária, dos juros moratórios e dos juros
remuneratórios é o de remunerar e compensar o valor não pago, a cumulação
da primeira com os demais encargos torna-se proibida. A comissão de
permanência já é formada por esses encargos.
Destacou-se que, no caso em questão, a cláusula
'Inadimplemento' estabelece que, para o caso de inadimplemento, “será
exigida comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento,
nos termos da resolução 1.129, de 15.05.86, do Conselho Monetário
Nacional, em substituição aos encargos de normalidade pactuados” (fl. 77).
Observou-se que, a princípio, essa cláusula mostra que
não existe previsão de cumulação de comissão de permanência com outros
encargos moratórios. No entanto, a análise do demonstrativo de fl. 85 mostra
que a comissão de permanência foi calculada pela variação do FACP (Fator
Acumulado de Comissão de Permanência), o que não foi pactuado pelas
partes. Diante disso, verifica-se o abuso na aplicação do FACP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000189-90.2017.8.26.0704/50001 -Voto no 26649
5
Foi destacado que, por outro lado, não se verifica abuso
na cláusula do contrato que prevê que a comissão de permanência deverá ser
calculada à taxa de mercado do dia do pagamento. O objetivo da comissão de
permanência é o de remunerar e compensar o valor não pago.
Concluiu-se que, para adequação desse encargo ao
posicionamento atual da jurisprudência consolidada do STJ, é cabível o
recálculo da dívida com a aplicação da cláusula do contrato que instituiu a
cobrança de comissão de permanência, limitada de acordo com a Súmula 472
do Superior Tribunal de Justiça.
Os recorridos foram condenados pela r. sentença
recorrida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da execução, observada a gratuidade processual, o
que foi mantido pelo v. acórdão embargado.
Diante de todo o exposto, está claro o inconformismo do
embargante com o parcial provimento da apelação, inexistindo vício algum
no v. acórdão.
Frise-se que o fundamento dos embargos de declaração,
mesmo com o fim de prequestionamento, está no esclarecimento do julgado.
Assim, está evidente a intenção puramente infringente do
recorrente que pretende a alteração do v. acórdão.
Nada mais a apreciar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000189-90.2017.8.26.0704/50001 -Voto no 26649
6
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR